Tribunal: STF
Processo: HC 229569
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. 2. Condenação extinta há mais de cincos. 3. Impossibilidade de caracterizar reincidência. 4. Possibilidade de utilização para configurar maus antecedentes. 5. Inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 6. Tema 150/STF. 7. Agravo regimental desprovido.